Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603745-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603745-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - NERI TAVARES DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NERI TAVARES DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
NERI TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726057
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.538

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603745-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NERI TAVARES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: NERI TAVARES DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS
COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE
GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve determinar-se a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
Num. 43726057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Neri Tavares da Silva,
filiado ao partido Democracia Cristã – DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 120 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,00 em sua
totalidade referentes a recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43533742).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43616743),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.2); b) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (item 8); e c) extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores
(item 9).

Intimado do parecer conclusivo, o prestador trouxe documentos e justificou as
inconsistências indicadas no item 8 (ID 43625059 e seguintes).

Diante disso, os autos foram enviados novamente ao setor técnico, que
apresentou novo parecer técnico (ID 43632981), afastando as inconsistências referentes
às despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (item 8).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, por considerar que a extrapolação no limite de gastos com veículos
automotores foi de apenas R$ 12,40, que representa 0,17 % do total das despesas
contratadas, os quais foram no total de R$ 7.469,00 (ID 43680984).

É o relatório.

Num. 43726057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer técnico informação sobre a inobservância do prazo para
a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Prazo de entrega:

a) Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022. Após do prazo
previsto na Resolução TSE n° 23.607/2019.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
Num. 43726057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

Num. 43726057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalvas.

b) Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos:

A Seção de Contas Eleitorais indicou que houve a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do que decorreria a desaprovação das contas, a saber:

“9.EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ARTS 4° A 6°, 8°, 41 E 42, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

No item 9 do Parecer de Diligências (id. 43525911) foram apontadas despesas com aluguel
de veículos automotores, num total de R$ 3.000,00, extrapolaram o limite de 20% do total
dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 7.469,00, em R$ 1.506,20,
infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

· Na Nota Explicativa (id. 43533744) o prestador informou: “Foi o que o candidato
apresentou e respaldado no contrato encaminhado e anexo ao registro no SPCE.
Registramos que todos as ocorrências que apresentava alguma não-conformidade as
mesmas foram repassadas e avisados os respectivos candidatos”.

- Em que pese a informação do prestador, o valor extrapolado de R$ 1.506,20 corresponde
a 20,17% das despesas de campanha.
Num. 43726057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

- Após o Parecer Conclusivo o prestador não se manifestou quanto a este item.
Inconsistência mantida.”

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, o candidato poderia gastar apenas R$ 1.493,80 com locação de
veículos automotores, uma vez que os gastos realizados durante a campanha foram no
montante de R$ 7.469,00.

No caso em tela, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a
despesa com aluguel de veículos automotores foi de R$ 3.000,00, que correspondem a
40,17% do total de despesas registradas, pelo que se conclui que a despesa extrapolou
em R$ 1.506,20 o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$
7.469,00).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
Num. 43726057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022)

Ainda que o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral tenha sido emitido
pela aprovação das contas com ressalvas, verifica-se que incorreu em equívoco ao
considerar o valor excedido de R$ 1.506,20 como montante pago para despesa de
aluguel de veículo, que na realidade foi de R$ 3.000,00, advindos de dois contratos de
cessão, conforme se verifica a seguir:

Vê-se que, na realidade a irregularidade em si representa 20,17% do total de
recursos movimentados na campanha, em percentual e valor que não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 43726057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

Nesse sentido, recente julgado desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)

Ademais, tendo em vista que os gastos com aluguel de veículos, no valor de
R$ 3.000,00, foram realizados com recursos públicos provenientes do FEFC, deve ser
determinada a devolução do respectivo montante extrapolado (R$ 1.506,20) ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Deste modo, diante da existência de irregularidades nas despesas realizadas
com Recursos do FEFC, que excedeu em 20,17% o limite de gastos, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Neri Tavares Da Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com a determinação do
recolhimento de R$ 1.506,20 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução, devendo o montante ser corrigido na forma do artigo 79, parágrafo 2º do
citado diploma legal.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43726057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34

sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603745-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 NERI TAVARES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: NERI TAVARES DA SILVA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064312500000042685362
Número do documento: 23092509064312500000042685362
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:36:34